Tribunal: CARF
Processo: 15940.000529/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.000529/2008-46
RESOLUÇÃO
1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VITAPELLI LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até decisão
administrativa definitiva relativa ao processo administrativo no 15940.000109/2008-60, nos
termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício em relação ao Acórdão no 14-
22.662, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (fls. 4.196 a 4.208), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo, e cuja ementa é a seguinte:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
2
Somente por meio da apresentação da comprovação cumulativa da entrada de
bens no recinto industrial e do efetivo pagamento pelas aquisições, pode o
terceiro interessado elidir a ineficácia jurídico-tributária da documentação
reputada como inidônea.
CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO.
Para ter eficácia perante terceiros, a cessão de crédito deve estar embasada em
contrato público, ou particular que atenda aos requisitos da legislação civil, em
ambos os casos devidamente lançado no Registro de Títulos e Documentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A juntada posterior de documentação não obsta a apreciação da impugnação, e
ela só é possível em casos especificados na lei.
Por bem sintetizar a matéria sob apreciação, transcrevo, a seguir, o relatório da
decisão recorrida (com a observação que a numeração de folhas referida é anterior à digitalização
do processo):
Contra empresa acima identificada foi lavrado auto de infração (fls.2.202/2.242)
que lhe exigiu multa regulamentar no valor de R$ 16.320.254,28. A base legal que
suportou a imposição tributária tem fundamento no art. 83, inciso II, § Io da Lei n°
4.502/1964 e art. I o do Decreto-lei n° 400/1968, traduzidos para o art. 490 do
RIPI/2002.
O procedimento fiscal do qual resultou a presente imposição tributária decorreu
de outro processo no qual constatou-se que, durante o ano-calendário de 2003, a
interessada utilizou-se de notas fiscais inidôneas para obter benefícios fiscais de
crédito presumido de IPI como ressarcimento de COFINS, bem como,
ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativo e aumento indevido de custos para
reduzir as bases tributáveis de IRPJ e CSLL.
Verificou-se que a empresa acima identificada recebeu, registrou e utilizou em
proveito próprio as notas fiscais inidôneas relacionadas na planilha de fls.
2.187/2.201. A autoridade fiscal relacionou no Termo de Verificação e Conclusão
Final, fls. 2.175/2.186, as empresas fornecedoras com situação cadastral irregular,
como empresa inexistente de fato, inativa, não cadastrada na Secretaria de
Fazenda Estadual e/ou omissa contumaz no cumprimento de obrigações
acessórias, principalmente na entrega de DIPJ. Além do mais, na maioria dos
casos, a contribuinte não conseguiu comprovar o pagamento diretamente ao
emitente da nota fiscal, sendo o pagamento transferido a uma terceira pessoa por
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
3
cessão de crédito. Diante dos fatos não restou nenhuma dúvida que a empresa
utilizou-se de notas fiscais emitidas por empresas inexistentes de fato.
Em razão disso, lavrou-se o presente auto de infração para exigir multa igual ao
valor comercial da mercadoria, incidente sobre os valores das notas fiscais
relacionadas na planilha, conforme detalhadamente descrito no Termo de
Verificação e Conclusão Fiscal.
Procedeu a autoridade tributária à lavratura de representação fiscal para fins
penais ao Ministério Público Federal, em razão da utilização de documento
inidôneos, cujo fato configura, em tese, crime contra a ordem tributária.
Inconformada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 2.245/2.283,
instruída com os documentos de fls. 2.284/3.456, em que alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa caracterizado pelo fato que durante procedimento de
verificação de crédito relativos ao PIS/COFINS, incluiu-se o tributo IPI relativo ao
período de 01/2003 à 06/2007, sem qualquer intimação para que apresentasse
documentos ou justificasse as supostas irregularidades.
No mérito, argüiu que:
1. Não merece prosperar a glosa referente a fornecedores em situação irregular,
por motivos como inexistência de fato, inatividade, não-habilitação no SINTEGRA,
etc, pois a efetividade das operações de compra, assim como o recebimento das
mercadorias, tem comprovação nos documentos anexados (RPA's e
comprovantes de pagamento): a) Arkima Comercial Ltda., CNPJ 02.938.228/0004-
03 - empresa com situação "inapta" quanto ao CNPJ desde 15/09/2004 e "não
habilitada" no SINTEGRA desde 15/12/2003; a glosa é indevida, pois as operações
de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem são anteriores à declaração de inaptidão, tendo sido juntado
documento do Ministério do Exército que atesta a existência e a regularidade do
fornecedor; b) Comercial de Alimentos Santa Gertudes, CNPJ 05.520.483/0001-06
- empresa com situação "suspensa" quanto ao CNPJ desde 21/12/2007 e "não
habilitada" no SINTEGRA a partir de 03/07/2001; a declaração de "não habilitada"
no SINTEGRA se deu de forma retroativa, conforme consulta efetuada em
27/11/2002, e não poderia alcançar fatos pretéritos; c) HFS Lima Indústria e
Comércio, CNPJ 04.455.657/0001-02 - empresa com situação "inapta" quanto ao
CNPJ desde 19/04/2001 e "não habilitada" no SINTEGRA desde 19/10/2005; a
inaptidão foi declarada no âmbito do processo n° 15940.000030/2008-39-16 que
teve início em 08/04/2005 e não poderia alcançar fatos pretéritos; d) Jadluc
Indústria e Comércio de Couros Ltda, CNPJ 03.595.910/0001-52 - empresa com
situação "inapta" quanto ao CNPJ desde 27/12/1999 e "não habilitada" no
SINTEGRA desde 03/06/2005 ("habilitado" conforme consulta em 21/07/2003); a
inaptidão foi declarada em 05/03/2008 no âmbito do processo n°
15940.000032/2008-28 e não poderia alcançar fatos pretéritos; e) Pro Boi
Comércio Importação Exportação Ltda, CNPJ 71.226.856/0001-28 - empresa com
situação "inapta" quanto ao CNPJ desde 16/01/2008 e "não habilitada" no
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
4
SINTEGRA desde 15/10/2005; a inaptidão foi declarada em 13/03/2008 no âmbito
do processo n° 15940.000019/2008-79 e não poderia alcançar fatos pretéritos; f)
Agro Industrial Bélica Ltda.. CNPJ 03.061.815/0001-79 - empresa com situação
"ativa" quanto ao CNPJ desde 03/11/2005 e "não habilitada" no SINTEGRA desde
20/12/2005; as operações são anteriores à declaração de "não habilitada" no
SINTEGRA, sendo a glosa indevida; g) Comercial de Alimentos Crisóstomo Ltda,
CNPJ 03.959.535/0001-82 - empresa com situação "ativa" quanto ao CNPJ desde
03/11/2005 e "não habilitada" no SINTEGRA a partir de 21/08/2007; observando
que tinha sede em Vila Rica/MT, e em meados de julho de 2007, alterou razão
social e endereço para Campinas/SP, alem do mais, a época dos fatos encontrava-
se "habilitado" no SINTEGRA, conforme consulta em 28/10/2003); h) Card
Alimentos Ltda. CNPJ 02.987.722/0001-07 - empresa com situação "suspensa"
quanto ao CNPJ desde 17/03/2008 e "não habilitada" no SINTEGRA desde
03/10/2002; a declaração de "não habilitada" no SINTEGRA é datada de
14/08/2006 e não poderia alcançar fatos pretéritos; i) Geraldo Jailton Coimbra,
CNPJ 04.058.064/0001-02 - empresa com situação "inapta" desde 17/07/2004,
sendo as operações anteriores à declaração de inaptidão e, portanto, indevida a
glosa de custos efetuada; j) Marfabi Agro Comercial Ltda., CNPJ 05.724.387/0001-
42 - empresa com situação "inapta" desde 04/03/2008 e "não habilitada" no
SINTEGRA desde 11/07/2003 ("habilitado" conforme consulta em 03/11/2003); a
inaptidão foi declarada em 04/03/2008 no âmbito do processo n°
15940.000431/2007-16 e não poderia alcançar fatos pretéritos; k) M J Aragão
Cruz ME, CNPJ 00.432.430/0001-82 - empresa com situação "inapta" desde
24/04/2002 e "não habilitada" no SINTEGRA desde 25/01/2006 ("habilitado"
conforme consultas em 2004 e 2005); a inaptidão foi declarada em 27/03/2008 no
âmbito do processo n° 15940.000030/2008-39-16 e não poderia alcançar fatos
pretéritos; l) Nunes Pinheiro Comércio de Celulares Ltda., CNPJ 05.748.461/0001-
60 - empresa com situação "ativa" no CNPJ desde 03/11/2005 e sem cadastro no
SINTEGRA; empresa com notas fiscais avulsas emitidas pela Secretaria da Fazenda
do Estado da Bahia, para suprir a falta de cadastro no SINTEGRA, revestidas de
presunção de legalidade; m) WG Couros Ltda., CNPJ 04.461.371/0001-21 -
empresa com situação "inapta" desde 22/05/2001 e "não habilitada" no
SINTEGRA desde 01/11/2006 ("habilitado" conforme consultas em 2001, 2004,
2005 e 2006); a inaptidão foi declarada em 24/03/2008 no âmbito do processo n°
15940.000022/2008-92-16 e não poderia alcançar fatos pretéritos;
2. Nos termos da IN SRF n° 200, de 13 de setembro de 2002, art. 43, § 3 o , I e II, a
inidoneidade de documentos emitidos somente pode ser aplicada com a
publicação do ADE no Diário Oficial; a não-localização dos contribuintes não pode
ensejar as glosas das operações que se referem ao ano de 2003, sendo as
inaptidões declaradas apenas a partir de dezembro de 2007;
3. Pelos documentos ofertados à fiscalização, está mais que comprovado o
recebimento das mercadorias descritas nas notas fiscais. A suposta infração ao
art. 490, inciso II do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/02), não pode prosperar, pois se os
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
5
vendedores não recolheram os tributos devidos, não cabe à autuada qualquer
providência, pois a ela não é dado o poder de fiscalização, sendo este decorrente
de Poder de Polícia;
4. A requerente é adquirente de boa-fé, sendo as inidoneidades afastadas perante
a comprovação da real ocorrência das operações, conforme jurisprudência do
Conselho de Contribuintes e do STJ;
5. Tomou o cuidado prévio de contratar fornecimentos de empresas habilitadas
no sistema SINTEGRA do Fisco Estadual e junta documentos comprobatórios da
efetividade das operações, como cópias de depósitos bancários que comprovam
os pagamentos, "tickets de pesagem" que comprovam o recebimento das
mercadorias e RPAs que comprovam o transporte das mercadorias, tudo
discriminado em planilha elaborada;
6. Argúi ainda que não houve verificação do efetivo ingresso dos produtos
adquiridos, cujas notas fiscais foram glosadas, em ofensa ao princípio da verdade
material;
7. As glosas efetuadas são flagrantemente ilegítimas e nulas, pois a época das
operações as empresas fornecedoras encontravam-se devidamente habilitadas,
tendo sido tornadas públicas as declarações de inidoneidade em datas bem
posteriores aos fatos;
Por derradeiro, requer a realização de diligência e perícia para atender aos
quesitos especificados na última página da manifestação de inconformidade.
A Interessada, em momento posterior ao prazo legal de impugnação, trouxe, no
que denomina ADITAMENTO, protocolada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Presidente Prudente em 12 de fevereiro de 2009, os documentos de
fls.3.476 a 3.480.
Os julgadores a quo não conheceram do "ADITAMENTO" apresentado pelo sujeito
passivo, posto que formulado após o prazo para Impugnação.
Rejeitaram a preliminar de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, uma vez que a fase própria para contradizer as irregularidades apuradas é a fase
impugnatória.
Na decisão, indeferiu-se o pedido de realização de perícia, por ser reputada
dispensável para o deslinde do julgamento.
Quanto à glosa de notas fiscais de entrada lançadas pela autuada, considerou-se
que houve a demonstração da inexistência de fato dos fornecedores e da inidoneidade dos
documentos, sendo desnecessária a declaração de inaptidão pela autoridade competente.
Refutou-se a tese de que somente seriam atingidos os atos praticados após a edição
de Ato Declaratório que declare a inaptidão dos fornecedores, posto que sendo inexistentes de
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
6
fato, "são considerados inidôneos os documentos emitidos desde a paralisação das atividades da
pessoa jurídica ou desde sua constituição, se ela jamais exerceu atividade regular".
Considerou-se que a comprovação de pagamentos para o fornecedor Comercial de
Alimentos Santa Gertrudes Ltda não é suficiente para comprovar a efetividade das operações,
uma vez que deveria ter sido confirmada a entrada das mercadorias.
Além disso, pontuou-se que boa parte dos pagamentos alegados pela autuada
foram realizados a terceiros, em supostas cessões de créditos a cessionários pessoas físicas
domiciliados em localizações diversas dos fornecedores, ou sem indicação dos fornecedores. E,
ainda, que as referidas cessões de crédito não cumpriram as exigências formais do art. 288 do
Código Civil, nem ficou comprovada obrigação ligando fornecedores e cessionários.
Em relação à pessoa jurídica Arkima Comercial Ltda, na decisão, registra-se que há
notas fiscais glosadas pela autoridade fiscal que se referem a períodos anteriores à data a partir da
qual a representação para inaptidão da empresa deve produzir efeitos.
Do mesmo modo, no que diz respeito à Comercial de Alimentos Crisóstomo Ltda,
não houve comprovação efetiva da inexistência de fato da pessoa jurídica, nem de pagamentos
efetuados a terceiros, de modo que improcedente a glosa.
Cientificado da decisão (fl. 4.219), o sujeito passivo interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 4.220/4.238, por meio do qual suscita, inicialmente, a decadência relativa ao período de 01
de janeiro de 2003 a 25 de novembro de 2003.
Argumenta que restou comprovada "a efetividade das operações de compras, bem
como o recebimento das mercadorias, o que se pode aferir pelos 'tickest de Pesagem' e RPA -
Recibo de Pagamento à Autônomos, bem como o pagamento das mesmas".
Aduz que a fiscalização atesta a inexistência de irregularidades na verificação
realizada por amostragem junto aos sistemas SISCOMEX e SIGA-DW, de modo que, se a empresa
adquiriu matéria prima e realizou exportações, estaria comprovada o recebimento das
mercadorias.
Alega, ainda, que o art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430, de 1996, é claro em
excepcionar a aplicação dos casos de inidoneidade de documentos fiscais quando o adquirente
comprovar o pagamento do preço e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias, sem
qualquer exigência de formalidade quanto ao pagamento.
A Recorrente sustenta que a Instrução Normativa SRF no 200, de 2002, estabelece
que a aplicação da inidoneidade de documentos emitidos se condiciona à publicação do Ato
Declaratório Executivo no Diário Oficial. Invoca, ainda, o art. 103, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Quanto às cessões de crédito, refuta as exigências realizadas pelo julgador de
primeira instância, uma vez que os requisitos e efeitos da cessão devem seguir as exigências
formais do negócio que lhe serve de base.
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
7
Por fim, invoca novamente o art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430, de 1996, que
seria aplicável ao caso, de acordo com o critério da especialidade.
O processo foi, originalmente, distribuído à Terceira Seção de Julgamento do CARF,
que, por meio da Resolução no 3403-000.188, de 07 de abril de 2011 (fls. 4.241/4.243),
determinou a realização de diligência, para que fossem informadas as datas de publicação da
declaração de inaptidão dos fornecedores perante o CNPJ, e, ainda, indicadas quais notas fiscais
de aquisição foram quitadas por meio de recibo de depósitos bancários com autorização da
devedora.
A Diligência resultou na Informação Fiscal de fls. 4.290/4.309, em relação à qual, a
Recorrente se manifestou às fls. 4.312/4.346.
Às fls. 4.348/4.354, a Recorrente solicitou, em 19 de março de 2013, a retirada do
presente processo da pauta de julgamento do dia 20 de março de 2013, sob os fundamentos de
que deveriam ser aguardadas as decisões definitivas nos processos de análise de ressarcimento de
créditos de Cofins e Contribuição ao PIS/Pasep, cujas conclusões deveriam ser aqui aplicadas; e,
ainda, que o seu patrono teria compromisso na mesma data na Comarca de São Paulo.
Em 26 de junho de 2013, por meio do Acórdão no 3403-002.316, a 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, declinou a competência para
julgamento do presente processo à Primeira Seção de Julgamento, com base no art. 2o, inciso IV,
do então Regimento Interno do CARF (RI/CARF) aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, uma
vez que o lançamento de que tratam estes autos se baseia nos mesmos elementos de prova que
fundamentaram o lançamento relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Em 24 de março de 2015, foi solicitada a juntada aos autos dos livros contábeis e
fiscais contidos nos arquivos não pagináveis de fls. 4.500/4.503, bem como foi solicitada a retirada
do presente processo da pauta de julgamento da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento de 25 de março de 2015, para que a Recorrente pudesse concluir a
elaboração de planilhas que vinculariam os referidos livros à documentação acostada aos autos
(fls. 4.506/4.507).
Em 17 de agosto de 2015, foi juntada aos autos a referida planilha-guia (fls. 4.511 a
4.530, repetida às fls. 4.549 a 4.568).
Por força da edição do novo Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343, de
2015), a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção declinou, por meio do Acórdão no
1201-001.250, declinou a competência para o julgamento à Terceira Seção de Julgamento (fls.
4.540/4.547).
Em 07 de julho de 2017, em decorrência da alteração realizada no RI/CARF, por
meio da Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, declinou-se, mais uma vez, a competência à
Primeira Seção de Julgamento.
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
8
Finalmente, em 03 de dezembro de 2017, a Recorrente apresentou a Petição de fl.
4.580, por meio da qual, informa o deferimento de tutela provisória nos autos do processo judicial
no 0005182-80.2016.4.03.6112, para sobrestar o julgamento do presente processo, até decisão
final nos processos de análise de Pedidos de Ressarcimento que são prejudiciais ao deslinde do
caso sob análise.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, em 17 de outubro
de 2018, de modo que, em 28 de janeiro de 2019, por meio do Despacho de fls. 4.696/4.609, foi
proposto e determinado o sobrestamento do julgamento dos recursos, para aguardar a decisão
administrativa definitiva dos processos no 10835.002005/2003-69, 10835.002451/2003-73 e
10835.000118/2004-19, ou decisão judicial que retire o óbice posto pela liminar de fls.
4.581/4.591.
Em 19 de dezembro de 2023, após as decisões definitivas dos citados processos, e a
juntada dos elementos de fls. 4.610/4.675, os autos foram devolvidos a este Relator.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
1.1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, em
16 de abril de 2009 (fl. 4.219), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 28 de abril daquele
ano (fl. 4.220), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica Recorrente, devidamente
constituídos à fl. 4.194.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
1.2 DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECORRENTE
Conforme relatado, a Recorrente teve deferida a seu favor tutela provisória que, em
tese, determinaria o sobrestamento do julgamento dos Recursos apresentados nos presentes
autos. Conforme se extrai da decisão de fls. 4.581/4.591, o Meritíssimo Juiz Substituto da 5a Vara
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
9
Federal de Presidente Prudente - SP deferiu, em 22 de setembro de 2016, parcialmente o pleito de
liminar, em antecipação de tutela para:
(...)
suspender
os
processos
administrativos
de
lançamentos
no
15940.000529/2008-46, no 15940.720094/2014-06, no 10835.721582/2012-07 e
no 15940.720093/2014-53, até decisão final nos processos de ressarcimento de
créditos de PIS e de COFINS correspondentes, na parte em que foram afetados
pelas glosas já revertidas pela autora e na parte em que estão afetados pelos
recursos administrativos apresentados pela autora quanto à tese segundo a qual
o ato declaratório de inidoneidade não opera efeito 'ex tunc', mas somente a
partir de sua publicação.
Como se observa, a decisão não é irrestrita, mas condicionada ao atendimento dos
requisitos destacados pelo Magistrado.
No mesmo sentido, a sentença exarada nos referidos autos judiciais:
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e concedo parcialmente a tutela de
urgência para o fim de:
a) determinar ao CARF que julgue os processos administrativos para
ressarcimento de PIS/COFINS, concomitantemente ou antes do julgamento dos
procedimentos administrativos de lançamentos reflexos no 10835.720474/2011-
73, 10835.721527/2012-54, 15940.000109/2008-60, 15940.000730/2010-48,
15940.000294/2009-73 e 15940.000111/2008-39, a fim de que eventuais
reversões de glosa sejam consideradas quando do julgamento dos lançamentos
reflexos.
b) acolher o pedido de sobrestamento e suspensão da exigibilidade do crédito
constituído no PA no 15940.000523/2009-50 e no PA no 15936.720021/2015-56,
desmembrado do PA no 10835.721527/2012-54, na forma do artigo 151, III, do
CTN, até a decisão definitiva nos processos de ressarcimento de créditos de
PIS/COFINS correspondentes.
c) determinar ao órgão julgador que ultime os processos administrativos de
ressarcimento ainda pendentes (doc. 43386707), no prazo máximo de 90
(noventa) dias contados da intimação, informando nos autos.
A Recorrente indicou, na planilha anexa à Petição Inicial de fls. 4.592/4.605, os
processos administrativos de ressarcimento que entendia prejudiciais aos presentes autos,
conforme imagem a seguir:

Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
10
É necessário relatar, então, o atual estado dos citados processos, bem como
analisar o seu teor, de modo a verificar se estão dentro do escopo da decisão acima transcrita, e
quais os efeitos provocados em relação ao presente processo.

(i) processo administrativo no 10835.001312/2003-22
O referido processo tratou de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
de que tratam as Leis no 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001, em relação ao 1o trimestre do ano-
calendário de 2003.
A parcela de crédito que deixou de ser reconhecida se relacionava a notas fiscais
que não gerariam direito ao crédito presumido (pessoas físicas, não-contribuintes de
Cofins/Contribuição ao PIS).
O pedido de ressarcimento em questão foi definitivamente decidido por meio do
Acórdão no 9303-000.326, de 18 de novembro de 2009, e não guarda, como se constata, qualquer
relação com o lançamento de ofício tratado no presente processo.
(ii) processo administrativo no 10835.002005/2003-69
Tratam aqueles autos de pedido de ressarcimento de crédito referente à
Contribuição para o PIS/Pasep, em relação ao 2o trimestre do ano-calendário de 2003.
Parte dos créditos foi objeto de glosa, em decorrência da inexistência de fato,
inatividade ou ausência de cadastramento no Sintegra dos fornecedores.
Em relação às pessoas jurídicas consideradas inexistentes de fato, houve declaração
ou representação de inaptidão, e há a tese da contribuinte de que a declaração de inaptidão
possui efeitos ex nunc. São as seguintes as pessoas jurídicas que se repetem nos presentes autos:
Arkima Comercial Ltda, Comercial de Alimentos Santa Gertrudes Ltda, Card Alimentos Ltda
(Frigorífico São Mateus - FRISAMA), HFS Lima Indústria e Comércio, Jadluc Indústria e Comércio de
Couros Ltda, Marfabi Agro Comercial Ltda, MJ Aragão Cruz ME, Proboi Comércio Imp Exp Ltda, e
WG Couros Ltda.
As pessoas jurídicas Agro Industrial Bélica, Comercial de Alimentos Crisóstomo,
Geraldo Jailton Coimbra e Nunes Pinheiro Comércio de Celulares também constam dos dois
processos, porém, não há sobre elas a discussão acima referida.
No Acórdão no 3102-000.840, de 09 de dezembro de 2010, negou-se provimento ao
Recurso Voluntário da Recorrente, uma vez que esta não logrou comprovar que as operações
descritas nos documentos fiscais emitidos pelos fornecedores em questão, de fato, ocorreram.
O Recurso Especial da contribuinte, em relação ao citado processo, foi decidido por
meio do Acórdão no 9303-006.326, de 20 de fevereiro de 2108 (fls. 4.610/4.632), no qual, a partir
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
11
1.148.444/MG, negou-se provimento ao Recurso, já que a Recorrente não teria agido de boa-fé e
não teria comprovado a veracidade das operações descritas nos documentos fiscais emitidos pelos
fornecedores considerados inexistentes de fato.
A decisão foi objeto de Embargos de Declaração por parte do contribuinte, sendo
que o referido recurso não foi admitido, de modo que se tornou definitiva.

(iii) processo administrativo no 10835.002451/2003-73
Tratam aqueles autos de pedido de ressarcimento de crédito referente à
Contribuição para o PIS/Pasep, em relação ao 3o trimestre do ano-calendário de 2003.
Parte dos créditos foi objeto de glosa, em decorrência da inexistência de fato,
inatividade ou ausência de cadastramento no Sintegra dos fornecedores.
Em relação às pessoas jurídicas consideradas inexistentes de fato, houve declaração
ou representação de inaptidão, e há a tese da contribuinte de que a declaração de inaptidão
possui efeitos ex nunc. São as seguintes as pessoas jurídicas que se repetem nos presentes autos:
Arkima Comercial Ltda, Comercial de Alimentos Santa Gertrudes Ltda, Card Alimentos Ltda
(Frigorífico São Mateus - FRISAMA), HFS Lima Indústria e Comércio, Jadluc Indústria e Comércio de
Couros Ltda, Marfabi Agro Comercial Ltda, MJ Aragão Cruz ME, Proboi Comércio Imp Exp Ltda, e
WG Couros Ltda.
As pessoas jurídicas Agro Industrial Bélica, Comercial de Alimentos Crisóstomo,
Geraldo Jailton Coimbra e Nunes Pinheiro Comércio de Celulares também constam dos dois
processos, porém, não há sobre elas a discussão acima referida.
No Acórdão no 3402-000.926, de 26 de fevereiro de 2018, negou-se provimento ao
Recurso Voluntário da Recorrente, uma vez que esta teria provado o efetivo recebimento das
mercadorias descritas nos documentos fiscais emitidos pelos fornecedores em questão.
O Recurso Especial da contribuinte, em relação ao citado processo, foi admitido,
apenas, em relação à inclusão do crédito presumido de IPI na base de cálculo das contribuições
social não cumulativas (fls. 4.639/4.648).
A decisão referente aos créditos oriundos dos documentos fiscais emitidos pelos
fornecedores acima identificados se tornou, portanto, definitiva.
(iv) processo administrativo no 10835.000118/2004-19
Tratam aqueles autos de pedido de ressarcimento de crédito referente à
Contribuição para o PIS/Pasep, em relação ao 4o trimestre do ano-calendário de 2003.
Parte dos créditos foi objeto de glosa, em decorrência da inexistência de fato,
inatividade ou ausência de cadastramento no Sintegra dos fornecedores.
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
12
Em relação às pessoas jurídicas consideradas inexistentes de fato, houve declaração
ou representação de inaptidão, e há a tese da contribuinte de que a declaração de inaptidão
possui efeitos ex nunc. São as seguintes as pessoas jurídicas que se repetem nos presentes autos:
Arkima Comercial Ltda, Comercial de Alimentos Santa Gertrudes Ltda, Card Alimentos Ltda
(Frigorífico São Mateus - FRISAMA), HFS Lima Indústria e Comércio, Jadluc Indústria e Comércio de
Couros Ltda, Marfabi Agro Comercial Ltda, MJ Aragão Cruz ME, Proboi Comércio Imp Exp Ltda, e
WG Couros Ltda.
As pessoas jurídicas Agro Industrial Bélica, Comercial de Alimentos Crisóstomo,
Geraldo Jailton Coimbra e Nunes Pinheiro Comércio de Celulares também constam dos dois
processos, porém, não há sobre elas a discussão acima referida.
No Acórdão no 3102-001.472, de 26 de abril de 2012, negou-se provimento ao
Recurso Voluntário da Recorrente, uma vez que esta teria não provado o efetivo pagamento do
preço e o recebimento das mercadorias relacionados aos documentos fiscais emitidos pelos
fornecedores em questão.
O Recurso Especial da contribuinte, em relação ao citado processo, foi decidido por
meio do Acórdão no 9303-006.378, de 20 de fevereiro de 2018 (fls. 4.657/4.669), no qual, a partir
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.148.444/MG, negou-se provimento ao Recurso, já que a Recorrente não teria agido de boa-fé e
não teria comprovado a veracidade das operações descritas nos documentos fiscais emitidos pelos
fornecedores considerados inexistentes de fato.
A decisão foi objeto de Embargos de Declaração por parte do contribuinte, sendo
que o referido recurso não foi admitido, de modo que se tornou definitiva.
(v) processo administrativo no 10835.000026/2006-92
Tratam aqueles autos de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2003.
Parte do crédito deixou de ser reconhecido por se relacionar a notas fiscais que não
gerariam direito ao crédito presumido (pessoas físicas, não-contribuintes de Cofins/Contribuição
ao PIS). Outra parcela foi glosada por se referir a aquisições a pessoas jurídicas em situação
irregular (inexistentes de fato, inativas, omissas), quais sejam Arkima Comercial Ltda, Agro
Industrial Bélica, Geraldo Jailton Coimbra, MJ Aragão Cruz ME, Nunes Pinheiro Comércio de
Celulares , WG Couros Ltda, Marfabi Agro Comercial Ltda e Ki Belo Prod. E Equip. Identif. Animal
Ltda.
No Acórdão no 3402-004.968, de 20 de março de 2018, quanto à questão das glosas
relacionadas a pessoas jurídicas irregulares, manteve-se somente aquelas referentes às empresas
Arkima Comercial LTDA, MJ Aragão Cruz ME, WG Couros LTDA. e Marfabi Agro Comercial LTDA.
O Recurso Especial da contribuinte, em relação ao citado processo, foi decidido por
meio do Acórdão no 9303-010.664, de 15 de setembro de 2020 (fls. 4.610/4.632), no qual, a partir
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
13
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.148.444/MG, negou-se provimento ao Recurso, já que a Recorrente não comprovado a
veracidade das aquisições a partir de documentação hábil e idônea.
A decisão foi objeto de Embargos de Declaração por parte do contribuinte, sendo
que o referido recurso não foi admitido, de modo que se tornou definitiva.
Feito o relato acima, cabe prosseguir na análise do Recurso Voluntário, levando-se
em consideração eventuais reflexos das decisões acima detalhadas.
1.3 DA NECESSIDADE DE NOVO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO
Ocorre que o lançamento de que trata o presente processo, como já afirmado, é
reflexo daquele formalizado no processo administrativo no 15940.000109/2008-60. Naqueles
autos, foi constituído crédito tributário referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação aos períodos do ano-calendários de
2003, em decorrência da glosa de custos atrelados a notas fiscais emitidas por empresas
inexistentes de fato, inativas, não cadastradas na Secretaria da Fazenda do Estado e
omissas contumazes no cumprimento de obrigações acessórias, em especial a entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A empresas na situação apontada pela autoridade fiscal foram: Arkima Comercial
Ltda, Comercial de Alimentos Santa Gertrudes Ltda, HFS Lima Indústria e Comércio, Jadluc
Indústria e Comércio de Couros Ltda, Proboi Comércio Imp Exp Ltda , Agro Industrial Bélica,
Comercial de Alimentos Crisóstomo, Card Alimentos Ltda (Frigorífico São Mateus - FRISAMA),
Geraldo Jailton Coimbra, Marfabi Agro Comercial Ltda, MJ Aragão Cruz ME, Nunes Pinheiro
Comércio de Celulares e WG Couros Ltda.
O lançamento de ofício foi mantido por meio do Acórdão no 1402-001.199, de 2 de
outubro de 2012 (Relator Antônio José Praga de Souza), tendo havido, apenas, a exoneração da
multa isolada devido à insuficiência/ausência de recolhimento de estimativas.
A decisão foi objeto de Recurso Especial por parte da autuada, por meio do qual se
questionou a divergência das conclusões dos julgadores em relação àquela proferida no Acórdão
no 3803-003.339, de 19 de julho de 2012 (Redator designado Conselheiro Belchior Melo de Sousa),
no qual se entendeu que os efeitos da inidoneidade dos documentos emitidos pelos
fornecedores somente se iniciam a partir da data da publicação do Ato Declaratório Executivo
de inaptidão.
O referido Recurso Especial foi admitido pelo Sr. Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF. O seu julgamento, contudo, foi sobrestado por decisão proferida,
em 12 de julho de 2016, nos autos do Agravo de Instrumento no 5000640-34.2016.4.03.000, “até
o final julgamento dos processos administrativos de ressarcimento de PIS e COFINS
correspondentes”.
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000529/2008-46
14
O mencionado processo foi, igualmente, objeto da sentença proferida, em 05 de
novembro de 2021, nos autos da Ação Ordinária no 0005182-80.2016.4.03.6112, conforme
transcrição acima.
Em consulta ao sistema E-Processo, verifiquei que o processo administrativo no
15940.000109/2008-60 ficou, até recentemente, sobrestado na Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processo (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste
CARF, e se encontra pendente de distribuição por sorteio no âmbito da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Neste sentido, de modo a evitar decisões conflitantes relativas aos mesmos fatos,
considero necessário o sobrestamento do julgamento dos Recursos interpostos nos presentes
autos, até a decisão definitiva referente ao processo administrativo principal.

2 CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, de
modo a que o julgamento dos recursos interpostos nos presentes autos seja sobrestado, devendo
os autos serem remetidos à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processo (Dipro) da
Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, de onde somente devem
retornar para julgamento, após a decisão administrativa definitiva relativa ao processo
administrativo no 15940.000109/2008-60.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Original